Tribunal: TJPA
Processo: 0811887-19.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811887-19.2021.8.14.0301

APELANTE: LAERCIO CLAUDIO DA SILVA GOES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO DEVEM SER CONSIDERADAS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0811887-19.2021.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
Laercio Claudio da Silva Goés

Apelada:
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LAERCIO CLAUDIO DA SILVA GOÉS contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 4ª Vara da Cível e Empresarial de Belém, Dr. Roberto Andrés Itzcovich, que julgou improcedente a AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA manejada pelo ora apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O juízo a
quo
, julgou improcedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8462745):

[...]

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial,
e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...].

Irresignado, LAERCIO CLAUDIO DA SILVA GOÉS interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id n° 8462749).

O recorrente aponta existência de controvérsia acerca do laudo pericial que concluiu pela capacidade laborativa do apelante, uma vez que se encontra isolada das demais provas carreadas nos autos.

Asseverou que o juiz não está vinculado à conclusão do perito judicial, podendo afastar seu conteúdo para considerar os demais exames e laudos médicos que concluem pela incapacidade laborativa.

Destacou que a análise da situação de incapacidade deve considerar não somente os aspectos físicos do trabalhador, mas também os aspectos socioeconômicos, culturais e profissionais, os quais revelam, no presente caso, a inadequação de retorno ao mercado de trabalho.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id 8462752).

O
Parquet
se manifestou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, garantindo o reestabelecimento temporário do benefício previdenciário de Auxílio-Doença ao apelante. (ID 8666849).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta ou não, a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Consta nos autos que o autor sofreu um acidente de trabalho no dia 20/06/2008, quando teve seu membro superior esquerdo atingido por uma manivela.

Pois bem.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 62. O segurado em gozo de
auxílio
-
doença
, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o
benefício
até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Sabe-se que o
auxílio-doença acidentário
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INSS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO DEVIDA. - Para que haja a concessão do auxílio-doença por invalidez acidentária, devem restar provados: a qualidade de segurado; a carência (requisito afastado para modalidade acidentária); a incapacidade para o trabalho decorrente de acidente; o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o segurado exercia e a possibilidade de reabilitação - Comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para exercer qualquer função laborativa, em razão de doença acometida no trabalho, esta faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde sua cessão indevida.

(TJ-MG - AC: 10000191014125003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

No caso, o Juízo a
quo
entendeu que não há, o quadro fático necessário para a concessão/restabelecimento do auxílio-doença acidentário, uma vez que no laudo pericial não foi constatada nenhuma incapacidade para o desenvolvimento das atividades habituais.

O laudo Pericial constante no
id 8462730
aponta:

“Autor (a) portador (a) de sequela de acidente sem incapacidade e limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante. Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência
. O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.
”

Todavia, não obstante o laudo pericial registrar que o apelante ainda possua capacidade para o desempenho de atividades laborativas, verifico que os demais documentos probatórios carreados nos autos divergem da conclusão proposta no laudo pericial. Vejamos:

O Laudo Médico constante no id 8462724, datado em 01/12/2020 e assinado pelo médico Jorge Luis M. Oliveira – CRM/PA – 4962/PA, aponta que o beneficiário apresenta Pseudoartrosede Escafóide em punho esquerdo já com Artrose Cárpica, dor e restrição no mesmo; Sinovite de repetição de restrição de amplitude de movimento Álgico; Hernias discais lombares dos seguimentos L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1 com compressão de saco dural.

O Médico assevera que o beneficiário deve manter-se afastado de suas atividades laborativas usuais devido ao perfil definitivo de lesão em punho esquerdo.

No Laudo Pericial nº 2016.01.002128-TRA realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no dia 17/02/2016 e assinado pelo médico-legista Hinton B. Cardoso Júnior, foi retratado que o acidente sofrido pelo autor resultou em debilidade parcial e permanente das funções de punho e mão esquerda, além de deformidade permanente. (id 8462724)

Foi colacionado nos autos diversos exames que corroboram com as demais provas.

Ressalta-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

Por oportuno, verifico que o apelante possui mais de 55 anos de idade, laborou por mais de 10 anos como Marinheiro Fluvial de Convés, possui baixo grau de instrução escolar e não tem condições de realizar outra atividade no momento.

Desse modo, verificando-se que o apelante aponta e comprova possuir as patologias de CID M54, M47, M 87 e S62, desde à época do acidente que sofreu, o que impedem o retorno ao exercício normal de sua atividade laboral habitual, justifica-se a concessão do auxílio-doença acidentário e a inclusão do segurado em programa de reabilitação, para que possa exercer postos de trabalho compatíveis com suas incapacidades.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUXÍLIODOENÇA E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA NO PERÍODO DE INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO). PERCENTUAL ARBITRADO DE ACORDO COM ART. 85, §§ 2º E 3º DO NCPC. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO” (Quinta Câmara Cível, AP 0004379-68.2011.8.05.0103, Relator (a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, p. em 22/04/2020).

Ante o exposto,
dou provimento
à Apelação, para a concessão/manutenção/restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, limitado ao período de duração do Programa de Reabilitação Profissional ofertado pela autarquia previdenciária.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 26/09/2022